Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-66.2020.8.11.0031
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-66.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), TELMA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 651.442.441-49 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE
– CONSTATAÇÃO –
REFATURAMENTO PELA MÉDIA
– REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE
–

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de
realização de prova pericial
, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
autora
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000035-66.2020.8.11.0031 – COMARCA DE NORTELÂNDIA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

TELMA DA SILVA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,
ajuizada por
TELMA DA SILVA NASCIMENTO
,
a qual julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicia
l
, para
condenar a requerida a ressarcir o valor de R$ 4.524,26 (quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) à parte autora, cujo valor resulta do dobro da diferença entre o valor médio de consumo de 295,79 (duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) e os valores cobrados entre janeiro de 2019 a janeiro de 2020, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a data da cobrança (Súmula 43 do STJ)
, conforme sentença de ID
213377673
.

Por fim
,
condenou a parte requerida ao pagamento das
custas e despesas judiciais, bem como, honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Ainda, considerando a nomeação do Dr. Bruno Moreira Pereira, devidamente inscrito na OAB/MT n.º 24.068, para patrocinar os interesses da requerida, arbitrou a esta, honorários advocatícios no importe de R$ 7.136,88 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 06 (seis)
URH’s
.

Em suas razões recursais (ID
213377674
), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de
prova pericial
, tanto que
asseverou a escolha pelo rito ordinário
em detrimento da necessidade
da realização de perícia t
écnica
.

Alega

que
no caso em tela, (i) não houve ajuizamento indevido por parte da concessionária e (
ii
) não houve cobrança procedida de má-fé pela recorrente, não havendo, pois, que se falar em incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos.

Defende
, ainda,
que,
deve ser reformada a r. sentença
a quo
para julgar improcedente o pleito de repetição de indébito, seja ela em dobro, seja ela simples, tendo em vista que as cobranças se deram estritamente em exercício regular de direito
.

Assevera,
também
, que
a
r. sentença incorreu em
error
in
judicando
, na medida em que condenou a requerida por duas vezes em verbas honorárias, ou seja,
a condenação em duplicidade referente à mesma verba, qual seja
,
honorários sucumbenciais
.

Aduz que
os honorários sucumbenciais devidos aos seus causídicos podem e devem ser arbitrados com base no montante vencido, nos
termos do art. 85, §2º, do CPC/15, o que inclusive foi o parâmetro da primeira fixação, devendo assim,
suprimir a dupla condenação em verbas honorárias sucumbenciais.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença
, julgando a ação totalmente improcedente, ou, subsidiariamente,
que seja anulada a v. sentença para que retornem os autos ao juízo
a quo
para que seja determinada a realização da perícia necessária elucidação do caso em tela
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (ID 213377682)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000035-66.2020.8.11.0031 – COMARCA DE NORTELÂNDIA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

TELMA DA SILVA NASCIMENTO

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
a requerida
/apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem
a produção de prova pericial
.

No caso em tela, embora a parte
requerida
/apelante tenha postulado pela produção de
perícia técnica
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que a matéria é exclusivamente de direito e, que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, indeferindo o pedido de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a
questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (
g.n
.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
213377159
) que a
parte
autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº
6/5369-4
,
e que
vem recebendo faturas de energia elétrica com cobranças
de consumo excessivamente altas
, uma vez que, reside em uma habitação de padrão simples, compartilhada com seu marido e filho
.

Sustentou que
,
diante dessa preocupação,
compareceu
a uma agência da requerida e solicitou uma verificação do medidor, buscando esclarecimentos sobre os altos registros de consumo em sua residência e, que
a
té o momento, a empresa fornecedora não

tomou nenhuma providência a respeito desse pedido
.

Afirmou que
recebeu alertas da empresa de que, em caso de

não pagamento das faturas em aberto, o serviço poderia ser suspenso
e,
ressalta que todos os membros da família estão empregados e que não
possuem aparelhos eletrônicos luxuosos ou extravagantes, como evidenciado pelas imagens jungidas aos

autos
, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Daiene Vaz Carvalho Goulart
,
julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos
causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos
últimos 05 (cinco) anos
não refletem o seu r
eal consumo de energia elétrica,
porém, a sentença limitou a revisão
do consumo entre janeiro/2019
a
janeiro/2020
.

Da análise dos autos, verifica-se do Histórico de Consumo apresentado no ID
213377656
, pela própria apelante
,
não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado no
s
m
eses
de
janeiro/2019 a janeiro/2020

está bem acima da média constante d
o histórico em outros períodos
.
Conforme se vê abaixo:

Observa-se
, ainda,

do documento “Resultado da Simulação de Consumo” que é fornecido pela própria concessionária de energia
(ID
213377168
), que
o consumo aproximado
s
eria de 235kWh, bem próximo da média de consumo demonstrada na figura acima, tal como o valor total do custo seria de R$ 241,68 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos)
.

A par de tais observações, a d. magistrada consignou
que (ID 213377673, p.3/4):

“[...] Em análise de todo conteúdo probatório produzido pelas partes nos autos, tenho que se
demonstra
incontroversa a relação jurídica estabelecida entre os litigantes, através do fornecimento e consumo de energia elétrica.

Considerando as informações contidas no histórico de consumo e nas faturas apresentadas nos autos, fica evidente que o consumo de energia registrado não condiz com o valor cobrado pela requerida. Isso se torna particularmente aparente quando observamos as oscilações acentuadas nas faturas, passando de R$ R$ 360,37 (trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) para R$ 712,80 (setecentos e doze reais e oitenta centavos).

Para além, torna-se relevante ressaltar que os eletrodomésticos presentes na residência da parte autora não justificam o montante exorbitante da fatura de energia elétrica. Além disso, não foram identificados indícios de irregularidades no medidor de consumo que possam explicar as variações abruptas nos valores cobrados.

Diante desse panorama, considerando a consistência dos valores de consumo médio das última três faturas, conforme evidenciado pelo histórico anexado no ID nº 28053833, a medida mais justa e coerente é proceder ao refaturamento com base no valor médio de consumo pela parte autora, que é de aproximadamente R$ 295,79 (duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos).”
(
g.n
.)

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o
consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a

parte
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária
/
apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15,
mostra-se devida
à
restituição do valor indevidamente cobrado
e pago pela parte apelada,
no importe de R$
2.262,13
(
dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos
), referente
à
diferença
entre o valor médio de consumo de 295,79 (duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) e os valores cobrados entre janeiro de 2019 a janeiro de 2020,
média essa conforme determinada na sentença,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
porém,
na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para condenar a apelante à restituição do valor,
na forma simples
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 456/00
DA ANEEL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO DO STJ. - Nos termos do art. 18, §1º, da Resolução nº 456/00, é dever da concessionária “analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito”, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituição. - Situação dos autos em que não comprovado que desde o início da contratação a contratante não se enquadrava como tarifa rural. A prova dos autos, inclusive, é contrária e demonstra a possibilidade do enquadramento apenas com o objeto social de “fabricante de vinho”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, porém de forma simples, quando não comprovada a má-fé na atuação da concessionária. A cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. - A correção monetária, em se tratando de danos materiais, deve incidir desde a data do desembolso para efetiva recomposição da moeda. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O agente cobrador, ainda que não o tributante, é responsável pela
devolução de cobrança indevida. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11º, DO CPC. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.”
(TJ/RS, Apelação Cível, nº 70081402778, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 26/06/2019)

No que se refere ao pleito da apelante para
reformar a sentença
, na medida em que condenou a requerida por duas vezes em verbas honorárias, ou seja, a condenação em duplicidade referente à mesma verba, qual seja honorários sucumbenciais,
com razão a recorrente.

Isto porque,
é descabida a fixação de honorários advocatícios mais de

uma vez, no mesmo
incidente
processual
, isto é, a
cobrança de honorários em duplicidade implica
bis in

idem
, vedado em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, esse é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE BIS IN IDEM, PORQUANTO SE REFEREM À FASE DIVERSA DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento desta Corte Superior a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução dos próprios honorários,
desde que não se refiram à mesma fase procedimental, visto que ensejaria indiscutível bis in idem.
Nesse
sentido:
REsp.
1.659.466/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
16.6.2017. 2. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.528.264/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019,
DJe
de 25/6/2019) (
g.n
.)

Logo, não há se falar
na segunda
condenação
em honorários
advocatícios no valor de R$ 7.136,88 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 06 (seis)
URH’s
.

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial
para

que a repetição do indébito não seja em dobro, mas de forma simples
e afastar
a segunda condenação em honorários advo
catícios
,
mantendo
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024